Tribunal: STJ
Processo: 0714887-60.2013.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823970 - AL (2024/0486497-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
ANA CAROLINA DE LIMA VIEIRA - AL015492
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - AL015483A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
apontando violação a diversos dispositivos do Código de Processo
Civil e do Código de Defesa do Consumidor, além da Súmula 297
do STJ.
3. A decisão recorrida destacou a impossibilidade de revisão de
matéria fático-probatória em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica e efetiva os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial,
especialmente quanto à necessidade de revisão de matéria fático-
probatória.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos de forma específica e
pormenorizada, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
6. A ausência de impugnação específica e efetiva aos
fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto à
necessidade
de
revisão
fático-probatória,
inviabiliza
o
Documento eletrônico VDA51830002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: bfdd7fb6-a12a-40d4-83d3-aa38217a10f1

conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 932,
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: bfdd7fb6-a12a-40d4-83d3-aa38217a10f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823970 - AL (2024/0486497-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
ANA CAROLINA DE LIMA VIEIRA - AL015492
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - AL015483A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
apontando violação a diversos dispositivos do Código de Processo
Civil e do Código de Defesa do Consumidor, além da Súmula 297
do STJ.
3. A decisão recorrida destacou a impossibilidade de revisão de
matéria fático-probatória em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica e efetiva os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial,
especialmente quanto à necessidade de revisão de matéria fático-
probatória.
Documento eletrônico VDA51567435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:21
Código de Controle do Documento: eb857814-d69c-4119-a0af-630de2dd2406

III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos de forma específica e
pormenorizada, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
6. A ausência de impugnação específica e efetiva aos
fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto à
necessidade
de
revisão
fático-probatória,
inviabiliza
o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
art. 932,
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o recurso especial, cujo
fundamento se assenta no artigo 105, III, "a" da Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Em suas razões do recurso especial, alega violação
aos artigos 273, I e II, § 1o, § 2o e § 3o do CPC,
I, do CPC,
do CPC,
Art. 303,
art. 332,
§ 2o, § 3o, § 4o, § 5o e § 6o;
o, VIII, CDC e súmula 297, STJ.
Art. 461,
Art. 6
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem restou assim
fundamentada (e-STJ, fl. 226 - grifo no original):
(...) Outrossim, consoante é cediço, a interposição dos recursos
excepcionais pressupõe o esgotamento das vias ordinárias. Sendo
assim, os recursos extraordinário e especial implicam a existência de um
Documento eletrônico VDA51567435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:21
Código de Controle do Documento: eb857814-d69c-4119-a0af-630de2dd2406

julgado contra o qual já foram esgotadas as possibilidades de
impugnação na instância ordinária, requisito este que se encontra
preenchido no presente caso.
Seguindo com as exigências legais, necessário se faz demonstrar uma
das hipóteses constitucionais de cabimento autorizadoras de seu
manejo, in casu, alegou o recorrente que o presente recurso merece ser
acolhido porque preenche os requisitos previstos no Artigo 105, inciso
.
III, alínea "a", da Constituição Federal
Ocorre que analisar a existência de suposta ofensa, importa,
necessariamente, em revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
expressamente vedado pela Súmula n° 7, do Superior Tribunal de
. Vejamos o teor da referida Súmula:
Justiça
STJ - Súmula n.o 7 -
- DJ 03.07.1990 Reexame de
28/06/1990
Prova - Recurso Especial A pretensão de simples reexame de
(grifos aditados)
prova não enseja recurso especial.
Com efeito, a tese do Recorrente, amparada na alegação de existência
de ofensa ao mencionado dispositivo legal, é incompatível com a
natureza excepcional do recurso especial, vez que o Tribunal ad quem
teria que reavaliar os fatos e provas do processo.
A par de tais considerações, portanto, observo que os requisitos
essenciais do artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal
, não se encontram devidamente preenchidos.
Ante o exposto,
(...).
INADMITO o presente Recurso Especial

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, o fundamento da decisão de inadmissão,
. Nesse sentido, alega,
qual seja, a necessidade de revisão fático-probatória
genericamente que: "em nenhum momento a recorrente tenta fazer reexame de
Documento eletrônico VDA51567435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:21
Código de Controle do Documento: eb857814-d69c-4119-a0af-630de2dd2406

prova no recurso especial interposto, além de que suas razões serão analisadas
(e-STJ, fl. 231).
em momento oportuno pelo tribunal superior"
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA51567435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:21
Código de Controle do Documento: eb857814-d69c-4119-a0af-630de2dd2406

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento
de que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor
direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
Documento eletrônico VDA51567435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:21
Código de Controle do Documento: eb857814-d69c-4119-a0af-630de2dd2406

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113,
§ 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458,
II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, ante a ausência de condenação anterior a título de honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:21
Código de Controle do Documento: eb857814-d69c-4119-a0af-630de2dd2406

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.823.970 / AL
Número Registro: 2024/0486497-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07148876020138020001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO PAULINO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
ANA CAROLINA DE LIMA VIEIRA - AL015492
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - AL015483A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: d7d277e8-febd-4547-8d15-2cd58c7d5cb3

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: d7d277e8-febd-4547-8d15-2cd58c7d5cb3